Tribunal: TJDFT
Processo: 0744447-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744447-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUSSANDRA LOURENCO DANTAS IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por JUSSANDRA LOURENÇO DANTAS contra ato praticado pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição do Gama/DF, cujo objeto é a anulação do ato que respeitável Magistrada concedeu a liminar para despejo no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando ao depósito da caução, no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, sendo que, no entendimento da Impetrante, a autoridade coatora não poderia incluir pedidos que não constam na inicial, para determinar o pagamento de alugueis referente a meses que não foram pleiteados. Previamente à análise do pedido liminar, decido sobre a gratuidade de justiça. Incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o Art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelos interessados é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Quanto à pessoa natural, há a presunção da hipossuficiência, que, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício pretendido. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Contudo, observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, são um bom parâmetro para análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Independentemente da criação de Defensorias Públicas, todavia, certamente o Estado está obrigado a conceder prestação jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. O parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Analisando os autos (ID 20223264), verifico que a Impetrante acostou a declaração de hipossuficiência (ID 20223266), à míngua de outros que possam comprovar, dentro dos parâmetros acima descritos, sua hipossuficiência. Pleiteia, assim, a concessão dos benefícios da gratuidade sem, contudo, apresentar documento apto a comprovar a alegada insuficiência de recursos (Art. 5o, LXXIV, da CF) ou, tampouco, efetuar o recolhimento do respectivo preparo no ato da sua interposição. De mais a mais, a decisão que se pretende entender como ato coator foi publicizada no dia 25/06/2019, de acordo com o ID 37932083. Nos termos dos arts. 9° e 10 do CPC e do art. 99, caput e § 2o, do CPC, intime-se a Impetrante para: (i) comprovar, por meio da apresentação de documentos hábeis (tais como CTPS, contracheque e outros comprovantes de rendimentos, extratos bancários dos últimos três meses, bem como declaração de imposto de renda do último exercício), o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício ou efetuar o recolhimento do preparo, (ii) considerando que o ato coator indicado na petição inicial foi a decisão proferida nos autos do processo n. 0704279-43.2019.8.07.0004 (ID 37932083), manifestar-se acerca da impossibilidade de interposição de recurso desse ato judicial a justificar a interposição do presente mandamus. Desta forma, determino a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 6o da Lei 12.016/2009 e do Art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento. Após voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2020 21:09:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador